Tribunal: TJPA
Processo: 0016975-91.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016975-91.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, SACHA DE GOES E CASTRO

APELADO: SACHA DE GOES E CASTRO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE IDADE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 21 ANOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXTENSÃO ATÉ 24 ANOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por filho de servidor público estadual falecido em 2009 contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com o objetivo de obter pensão por morte, alegando dependência econômica e condição de estudante universitário. Pleiteou o benefício até os 24 anos ou, subsidiariamente, até os 21. A sentença de primeiro grau concedeu o benefício até os 21 anos, com reconhecimento de prescrição quinquenal e atualização conforme o RE 870.947, o que gerou apelações de ambas as partes e remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensão por morte pode ser limitada ao filho menor de 18 anos, conforme alegado pelo IGEPREV; (ii) estabelecer se é possível estender o benefício até os 24 anos, em razão da condição de estudante universitário, como pleiteado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor do benefício, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 deve ser interpretada em consonância com o art. 24, XII, da Constituição Federal, que reserva à União a edição de normas gerais sobre previdência.

A Lei nº 8.213/1991 (RGPS) estabelece que o filho dependente é o não emancipado, menor de 21 anos, parâmetro mínimo nacional de proteção previdenciária.

A Lei nº 9.717/1998 veda a concessão, pelos regimes próprios, de benefícios distintos dos previstos no RGPS, impedindo tanto a restrição quanto a ampliação sem respaldo legal.

Não há base legal para restringir a pensão aos filhos menores de 18 anos, como pretende o IGEPREV, sob pena de violação ao princípio da uniformidade dos regimes previdenciários.

Também não há previsão legal para estender o benefício até os 24 anos exclusivamente por ser o filho estudante universitário.

O STJ, no REsp 1.369.832/SP (Tema 643), firmou entendimento de que filho maior de 21 anos não inválido não tem direito à pensão por morte, mesmo que universitário.

A jurisprudência do TJPA confirma o limite de 21 anos, em sintonia com a legislação federal.

A concessão de tutela provisória não gera direito adquirido à continuidade do benefício, conforme o Tema 692 do STJ.

A sentença de primeiro grau harmoniza as normas estaduais e federais, garantindo o benefício até os 21 anos, em conformidade com os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

Correta a aplicação da prescrição quinquenal e os critérios de atualização monetária e juros conforme o STF (RE 870.947, Tema 810).

Adequada a distribuição da sucumbência recíproca e a suspensão da exigibilidade dos honorários em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do instituidor do benefício.

A legislação estadual deve ser interpretada em conformidade com as normas gerais federais previstas no RGPS.

É indevida a limitação do benefício a filhos menores de 18 anos, sendo o limite etário legal de 21 anos.

Não há amparo legal para a extensão da pensão por morte até os 24 anos, ainda que o beneficiário seja estudante universitário.

A concessão da pensão por morte a filho maior de 21 anos exige previsão legal específica ou demonstração de invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, XII; LC/PA nº 39/2002; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I; Lei nº 9.717/1998, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.369.832/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.11.2014 (Tema 643); STJ, Tema 692; STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); TJPA, jurisprudência reiterada sobre o limite etário de 21 anos para pensão por morte.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, bem como de remessa necessária, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Sacha de Góes e Castro
em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados.

Na origem, o autor pleiteou a concessão de pensão por morte, em razão do falecimento de seu genitor, servidor público estadual, ocorrido em 30 de janeiro de 2009, sustentando, embora maior de idade, sua dependência econômica e condição de
estudante universitário
, requerendo o pagamento do benefício até os 24 anos de idade ou conclusão do curso superior. Em caráter subsidiário, postulou o pagamento da pensão
até os 21 anos de idade
, com fundamento nas normas gerais do Regime Geral de Previdência Social.

O Juízo de primeiro grau, após regular instrução,
rejeitou o pedido principal
, mas
acolheu o pedido subsidiário
, condenando o IGEPREV ao pagamento da pensão por morte
até o autor completar 21 anos
, observada a prescrição quinquenal, bem como os critérios de atualização fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 870.947
.

A sentença ainda reconheceu a
sucumbência recíproca
, fixando honorários advocatícios proporcionais, cuja exigibilidade restou suspensa em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça, conforme decisão proferida em sede de embargos de declaração.

Irresignado, o
IGEPREV interpôs apelação
, sustentando, em síntese, a
inexistência de amparo legal
para a concessão da pensão ao autor, porquanto, à época do óbito, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 restringiria a condição de dependente aos filhos menores de 18 anos.

O autor, por sua vez, também apelou, buscando a reforma parcial da sentença para ver reconhecido seu direito à pensão
até os 24 anos de idade
, em razão de sua condição de estudante universitário.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público Estadual
, por meio de parecer judicioso,
opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos
, bem como pela
confirmação integral da sentença em sede de remessa necessária
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambas as apelações, bem como da remessa necessária.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à
definição do marco etário
para a percepção da pensão por morte devida ao filho de servidor público estadual, bem como à possibilidade de ampliação do benefício até os 24 anos, em razão da condição de estudante universitário.

É pacífico, na jurisprudência pátria, que o direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor do benefício, orientação que decorre do princípio do
tempus regit actum
.

No caso, o óbito ocorreu em
30 de janeiro de 2009
, quando vigente a
Lei Complementar Estadual nº 39/2002
, que disciplina o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores do Estado do Pará.

Todavia, a interpretação da legislação estadual não pode ser realizada de forma isolada, devendo observar o
sistema constitucional de repartição de competências
, notadamente o disposto no
art. 24, XII, da Constituição Federal
, que atribui à União a edição de
normas gerais em matéria previdenciária
.

Nesse cenário, a Lei Federal nº 8.213/1991, ao tratar do Regime Geral de Previdência Social, estabelece, em seu
art. 16, inciso I
, que são dependentes do segurado o
filho não emancipado, menor de 21 anos
, fixando parâmetro mínimo nacional de proteção previdenciária.

Soma-se a isso o disposto no
art. 5º da Lei nº 9.717/1998
, que veda aos regimes próprios a concessão de benefícios
distintos daqueles previstos no RGPS
, o que impede tanto a restrição indevida de direitos quanto a ampliação de benefícios sem respaldo legal.

Assim, não procede a tese do IGEPREV no sentido de limitar a pensão por morte ao marco etário de 18 anos, sob pena de afronta às normas gerais federais e ao princípio da uniformidade dos regimes previdenciários.

De outro lado, igualmente não assiste razão ao autor ao pretender a extensão do benefício
até os 24 anos de idade
, ainda que comprovada sua condição de estudante universitário.

Isso porque
não há previsão legal
, seja no RGPS, seja na legislação aplicável aos regimes próprios, que autorize a manutenção da pensão por morte ao filho maior de 21 anos
exclusivamente em razão da frequência em curso superior
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
REsp 1.369.832/SP
, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 643),
firmou entendimento no sentido de que
o filho maior de 21 anos e não inválido não possui direito à pensão por morte
, ainda que esteja matriculado em curso universitário.

Referido entendimento consolidou-se como orientação estável daquela Corte Superior, afastando definitivamente a tese de prorrogação do benefício por critério educacional, por ausência de amparo legal.

No mesmo sentido, a jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é firme ao reconhecer que a pensão por morte devida a filho de servidor público deve observar o
limite etário de 21 anos
, em consonância com o RGPS e com a Lei nº 9.717/1998, não sendo admissível a extensão até os 24 anos por condição de estudante.

Ademais, eventual percepção do benefício por força de tutela provisória não gera direito adquirido à sua manutenção, conforme entendimento consolidado pelo STJ no
Tema 692
, o que reforça a correção da solução adotada pelo Juízo de origem.

A sentença recorrida revela-se, portanto,
juridicamente equilibrada
, pois harmoniza a legislação estadual com as normas gerais federais, afastando tanto a restrição indevida pretendida pelo ente previdenciário quanto a ampliação sem respaldo legal buscada pelo autor.

Ao assegurar o pagamento da pensão por morte
até os 21 anos
, o magistrado de primeiro grau observou os princípios da
legalidade
, da
isonomia
e da
segurança jurídica
, conferindo efetividade ao sistema previdenciário constitucionalmente delineado.

Corretos, igualmente, os critérios fixados quanto à prescrição quinquenal, bem como à incidência de juros e correção monetária, em estrita observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 870.947 (Tema 810)
.

Não há reparos a serem feitos quanto à distribuição da
sucumbência recíproca
, nem quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça.

Assim,
acompanho integralmente o judicioso parecer ministerial
, que examinou com acuidade o conjunto normativo e jurisprudencial aplicável à espécie.

Conclui-se, portanto, que
ambas as apelações não merecem provimento
, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Em sede de
remessa necessária
, inexistindo qualquer ilegalidade ou nulidade a ser sanada, impõe-se a
confirmação integral do decisum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBAS AS APELAÇÕES E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, a qual confirmo em sede de remessa necessária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026